Tribunal: TJDFT
Processo: 0743420-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL.
1. É possível a reiteração das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, especialmente quando transcorrido lapso de tempo razoável para mudança da situação patrimonial dos devedores. Precedentes do TJDFT.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.